Tribunal: STF
Processo: ARE 1509425
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 107):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ao recurso especial interposto foi negado seguimento pelo óbice sumular n. 83 do STJ.



    2. As hipóteses causadoras de impedimento ou suspeição, elencadas nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, razão pela qual não se pode dar interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor. 



    3. Mantém-se a decisão guerreada quando o agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ofensa ao princípio do juiz natural imparcial, diante da parcialidade dos desembargadores que participaram do julgamento que resultou na condenação do recorrente, o qual foi renovado por determinação do STJ, sob a alegação de que não se pode achar normal “que um mesmo Magistrado sentencie uma mesma causa duas vezes. Isso porque, obviamente, quando da segunda sentença, é evidente que aquele Magistrado estará ‘contaminado’ pela opinião já externada no primeiro decisum” (eDOC 115, p. 20).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República e a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 131).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os artigos 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, deixou expressamente consignado que, “as hipóteses causadoras de impedimento/suspeição, constantes nos arts. 252, 253 e 258 do Código de Processo Penal, são taxativas, não sendo viável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente nova causa de impedimento não prevista em lei, o que vulneraria a separação dos poderes e, por consequência, cercearia inconstitucionalmente a atuação válida do magistrado ou mesmo do promotor” (eDOC 107, p. 5). 



    Sendo assim, verifica-se que a matéria questionada pressupõe o revolvimento fático-probatório constante dos autos, além da incursão na legislação ordinária de regência, preconizada nas referidas disposições do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1272389 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.08.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente